Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020875-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MIGUELINA DE SANTANA - CPF: 545.356.381-87 (RECORRENTE), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA – COBERTURA DEFERIDA – CIRURGIA AGENDADA – PLANO CANCELADO – ADESÃO A NOVO PLANO NO PRAZO CONCEDIDO – POSTERIOR CANCELAMENTO DE CIRURGIA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CIRURGIA AUTORIZADA – CIRURGIA AGENDADA – NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO E OFERTA DE ADESÃO A NOVO PLANO – OFERTA ACEITA NO PRAZO OFERECIDO E ANTES DA CIRURGIA – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CIRURGIA – CANCELAMENTO INDEVIDO – NOVO PLANO ATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da autorização de cobertura de cirurgia com o seu agendamento, mostra-se indevido o posterior cancelamento do procedimento com a alegação de que houve cancelamento do plano, sobretudo quando fora facultado adesão a novo plano e aceito de pronto pelo consumidor.

Mostra-se indevido o cancelamento do agendamento da cirurgia sem comunicação ao consumidor, por violar o dever de informação, especialmente quando houve adesão a novo plano particular que estava em pleno vigor quando do cancelamento.

O cancelamento de procedimento cirúrgico previamente agendado, nos termos e condições acima delineados, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de procedimento cirúrgico diante do cancelamento do plano anterior quando houve adesão a outro plano no prazo concedido para nova contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
), a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
).

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando as seguintes teses: a) inegáveis são os benefícios que o Código de Defesa do Consumidor tem proporcionado às relações de consumo, disciplinando conflitos até então com pouco amparo em nosso ordenamento jurídico, contudo, no caso dos planos e seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras; b) que houve a rescisão do plano benefício (contrato temporário), o qual se findou em 30/04/2020, em virtude do seu desligamento da empresa em que trabalhava, de modo que o procedimento cirúrgico seria realizado após seu cancelamento em 15/05/2020; c) ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar; d) a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante ao não preenchimento dos requisitos necessários.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do presente feito se refere ao cancelamento da cirurgia no ombro, cujo pedido fora aprovado em 28/04/2020, a qual restou agendada para o dia 15/05/2020 com o motivo de que o plano saúde coletivo foi cancelado em 30/04/2020.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e entende que houve a prática de ato ilício consistente em falha na prestação do serviço, isso porque embora o cancelamento seja incontroverso, houve comprovação de que o consumidor aderiu a novo plano, migrando todos os benefícios, cuja contratação ocorreu em 05/05/2020. Portanto, não haveria motivos para cancelar a cirurgia que viria a ser realizada em 15/05/2020. Cito os fundamentos da sentença proferida na origem:

Constata-se dos autos que houve falha na prestação do serviço, na medida que a Reclamada cancelou sem prévio aviso a cirurgia de ombro autorizada em 28/4/2020 e agendada para o dia 15/5/2020.

A Reclamada alega que o contrato empresarial fora rescindido em 30/4/2020, não obstante, a parte autora aderiu ao plano particular nas mesmas condições optando pelo pagamento integral, nos termos da RN 279/11, art. 4o e da Lei 9.656/98, art. 30.ID. Num. 32853608 - Pág. 1.

A notificação da exclusão do plano empresarial ocorreu em 13/4/2020, tendo a parte autora trinta dias para efetuar a migração ao plano particular, a migração ocorreu em 5/5/2020, e o procedimento cirurgia foi autorizado na vigência do contrato anterior, portanto, não houve justo motivo para acarretar o cancelamento da cirurgia.

Com efeito, o dano moral se verifica, pois não há dúvidas de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflições e angústia na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto evidente o ato ilícito, uma vez que apesar de cancelado o plano de saúde coletivo, é sabido que assiste ao consumidor o direito de permanecer com usufruto do plano de saúde, pagando os valores devidos, por 24 meses. Aliás, no presente caso, apesar da cirurgia estar agendada para o dia 15/05/2020, e o plano coletivo ter sido cancelado em 30/04/2020, há prova de que o consumidor migrou para novo plano particular no dia 05/05/2020.

Com efeito, por qualquer ótica que se analise a questão, verifica-se a prática de ato ilícito, uma vez que foi indevido o cancelamento da cirurgia previamente autorizada e agendada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da autorização de cobertura de cirurgia com o seu agendamento, mostra-se indevido o posterior cancelamento do procedimento com a alegação de que houve cancelamento do plano, sobretudo quando fora facultado adesão a novo plano e aceito de pronto pelo consumidor.

Em assim sendo, mostra-se indevido o cancelamento do agendamento da cirurgia sem comunicação ao consumidor, por violar o dever de informação, especialmente quando houve adesão a novo plano particular que estava em pleno vigor quando do cancelamento.

O cancelamento de procedimento cirúrgico previamente agendado, nos termos e condições acima delineados, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados, não havendo reparo a ser feito quanto ao valor que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021